Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000870-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0466-85 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 924, II, DO CPC. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO GARANTIDO EM JUÍZO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a quitação integral do débito tributário após o depósito judicial realizado pela parte executada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal é adequada quando há quitação integral do débito, mesmo que o exequente alegue a existência de saldo remanescente decorrente de encargos moratórios, e se o Tema n. 677 do c. STJ se aplica à hipótese.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se que o valor depositado pela parte executada foi suficiente para garantir o crédito tributário, não havendo saldo remanescente a justificar o prosseguimento da execução fiscal.

4. A aplicação do Tema n. 677 do c. STJ, que trata da responsabilidade do devedor por encargos durante a demora na conversão de penhora, não se aplica às execuções fiscais, as quais são regidas pela Lei de Execuções Fiscais e pelo Código Tributário Nacional, que estipulam que o depósito em dinheiro extingue a responsabilidade por atualização monetária e juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A extinção de execução fiscal é cabível quando o valor depositado em juízo for suficiente para garantir a quitação integral do débito.

________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 924, II; LEF, art. 9o, § 4o, c/c art. 32; CTN, art. 156, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.763.569/RN, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27/05/2024; TJ-MT, N.U 1002138-04.2018.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível
interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)

contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Esp. d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT)

que
,
nos autos da
execução fiscal n.
1000870-12.2018.8.11.0003

movida contra
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
,
julgou extinto o processo com resolução de mérito,
com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Em suas
razões recursais,
a parte agravante
sustenta que não houve a quitação do débito,
uma vez que o valor depositado em juízo como garantia não cobr
iu
os encargos moratórios devidos.

Alega que não cabe a extinção do feito, mas sim a suspensão
provisória
até a quitação integral

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o
sobrestamento d
o feito
até pagamento integral do crédito executado
.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pugnando

pelo não provimento do apelo (Id. 207815389).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula n.189 do c. STJ.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
r
ecurso
de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000870-12.2018.8.11.0003

movida contra
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais,
a parte a
pel
ante sustenta que não houve a quitação do débito, uma vez que o valor depositado em juízo como garantia não cobr
iu
os encargos moratórios devidos.

Diante disso, assevera existir saldo remanescente para ser satisfeito, motivo pelo qual pede a reforma da sentença, a fim de
dar regular prosseguimento à execução
.

Pois bem.

No caso, observa-se que
à época do depósito realizado pela parte apelada, o valor do crédito tributário perfazia o montante de
R$
4.131,50

(
quatro mil cento e trinta e um reais e cinquenta centavos
) (vide CDA
– Id.
215680031
)
.

Em contrapartida, para
perfectibilizar a interposição de embargos
à
execução, a parte apelada
depositou
em juízo
o montante de

R$ 4.131,50
(quatro mil cento e trinta e um reais e cinquenta centavos)

(Id.
215680044
)
, isto é, valor necessário para garantir a execução
.

Ato contínuo, os
embargos
foram julgados improcedentes, tendo a parte apelada sido condenada, inclusive, ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Ocorre que
, a parte exequente, ora apelante, alega que o valor depositado à época, ainda
qu
e atualizado, não contempl
ou
todos os encargos de mora e que, em consonância ao Tema n. 677 do c. STJ, a parte executada deveria arcar com a diferença do valor.

Todavia, a
pesar das alegações da Fazenda Pública, observa-se que o
valor depositado como garantia era, inclusive, s
uficiente
ao
importe
executado
, motivo pelo qual houve a quitação total do débito.

Entendimento diverso ensejaria a prorrogação
ad
eternum

do feito executivo, violando diretamente a segurança jurídica.

Nesse
contexto
, o c. Superior Tribunal de Justiça, em
distinguishing
ao estabelecido no Tema n. 677, do
c.
STJ, decidiu que a demora na conversão da penhora não pode ser imputada ao executado, veja-se:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO.
MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema
Bacenjud
para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (
Bacenjud
/
Sisbajud
)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(
AREsp
n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 12/9/2023.)

3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (
distinguish
) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido
”
.

(
AgInt
no REsp n. 1.763.569/RN, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024).

[sem destaque no original].

Nesse mesmo sentido o entendimento
unânime
dest
a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
GARANTIA DO VALOR DA EXECUÇÃO EM JUÍZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES – LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PELA FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE PARA RECEBIMENTO DOS ENGARGOS DE MORA – TEMA N. 677 DO STJ – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Considerando que o valor depositado em juízo era superior ao da causa à época, não comporta a condenação do devedor aos encargos de mora, nos termos do artigo 9o, § 4o, c/c o artigo 32 da Lei no 6.830 /80.

2.
Inaplicabilidade do Tema n. 677 do STJ no caso concreto por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção entre os casos.

3. Sentença de extinção mantida.

4. Recurso não provido”.

(N.U 1002138-04.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 21/08/2024).
[sem destaque no original].

APELAÇÃO CÍVEL –– EXECUÇÃO FISCAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE
- ALEGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA– INEXISTÊNCIA – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública.

2- Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

3- Recurso de Apelação conhecido e provido
”
.

(
N.U
1008171-63.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
JOS
É
LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/20
24,

Publi
cad
o
no DJE 03/06/2024).
[sem destaque no original].

“
DIREITO TRIBUTÁRIO –
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SALDO REMANESCENTE – NÃO CONSTATAÇÃO – PAGAMENTO DA DÍVIDA – TRANSFERÊNCIA REALIZADA COM BASE NO VALOR DA CAUSA À ÉPOCA
– DECISÃO SUPRESA – INOCORRÊNCIA – RESPEITO AO ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há como se falar em saldo remanescente, na hipótese de o devedor efetuar o pagamento da dívida, com base na última Certidão de Dívida Ativa juntada, no momento da transferência.

2 – Não há que se falar em decisão surpresa, na hipótese de as partes terem ciência acerca da decisão a ser proferida pelo Julgador, além de ter ocorrido o respeito à previsão contida no artigo 10 do Código de Processo Civil
”
.

(N.U 1012796-82.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rela. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024).
[sem destaque no original].

Há de se frisar, ainda, que a nova tese firmada no Tema n. 677 do c. STJ não se aplica às execuções fiscais de crédito tributário, as quais se submetem, a rigor, às disposições
do artigo 9o, § 4o, c/c o artigo 32 da
LEF que estipulam inequivocamente que o depósito do valor exequendo faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora, bem como ao
disposto no art. 156 do CTN, que
atribui efeito extintivo do crédito tributário à conversão do depósito judicial em renda.
Senão, vejamos:

“
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

(...)

§ 4o -
Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
.

(...)
”
[sem destaque no original]

“Art. 156.
Extinguem o crédito tributário
:

I -
o
pagamento;

II -
a
compensação;

III - a transação;

IV -
remissão
;

V - a prescrição e a decadência;

VI -
a
conversão de depósito em renda
”;
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024